Tribunal: TJBA
Processo: 8050178-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050178-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO RIBEIRO DE NOVAES FILHO

Advogado(s)
:
DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ALEXANDRE RIBEIRO PIRES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE CONTRÁRIA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a penhora de valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud/Sisbajud, apesar de estarem abaixo do limite legal de impenhorabilidade. Os agravantes instruíram o recurso com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, à luz do art. 99, § 3º, do CPC;
(ii) saber se os valores bloqueados, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis quando inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, mesmo diante da ausência de vinculação formal com conta poupança e sem indícios de má-fé, abuso ou fraude.

III. Razões de decidir

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. O indeferimento da benesse exige demonstração concreta da ausência dos requisitos legais, bem como prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, os documentos juntados pelos agravantes demonstram situação financeira precária (carteira de trabalho, extratos bancários e baixa empresarial), não havendo impugnação idônea por parte do agravado. Impõe-se, assim, o deferimento da gratuidade da justiça.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 833, X, do CPC deve ser interpretado de forma extensiva, reconhecendo-se a impenhorabilidade de valores depositados em contas correntes, aplicações ou fundos, desde que não ultrapassem o teto legal de 40 salários-mínimos e que não haja indícios de fraude ou má-fé.

Os valores constritos – R$ 500,32 (agravante) e R$ 17.902,59 (coexecutada) – são objetivamente inferiores ao limite legal, não havendo manifestação do credor que evidencie fraude, simulação ou abuso de direito, o que torna a constrição indevida.

A manutenção da penhora compromete a subsistência dos agravantes, dada a função alimentar dos valores e a ausência de meios de recomposição célere em caso de levantamento judicial tardio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o imediato desbloqueio das quantias de R$ 500,32 e R$ 17.902,59, por se tratarem de valores impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova em contrário e prévia intimação para indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
2. É impenhorável, até o limite de 40 salários-mínimos, valor mantido em qualquer modalidade de conta ou aplicação financeira, desde que ausente má-fé, fraude ou abuso de direito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2163215/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050178-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EDVALDO RIBEIRO DE NOVAES FILHO e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.